Tribunal: STF
Processo: RE 80560
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
MUTUO BANCARIO. AS TAXAS E COMISSÕES COBRADAS PELOS BANCOS NÃO ESTAO
SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI DE USURA, MAS A DISCIPLINA DO BANCO
CENTRAL, DE CONFORMIDADE COM A LEI 4.595/64. PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SUA COMPOSIÇÃO PLENARIA - RE 78.953-SP - DJ DE
11.04.75. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.